Tribunal: TJMT
Processo: 0002860-74.2014.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002860-74.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO ANTUNES DA SILVA GOMES - CPF: 049.945.511-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002860-74.2014.8.11.0042

APELANTE: BRUNO ANTUNES DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO –
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
– APREENSÃO DE 60 TROUXINHAS DE COCAÍNA [87g] E 2 PORÇÕES DE MACONHA [18g] – FRAGMENTAÇÃO E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E INVESTIGADORES DE POLÍCIA – AVERIGUAÇÕES POSTERIORES IN LOCO –
RELATÓRIO ELABORADO
PELA POLÍCIA CIVIL
CONTENDO INFORMAÇÕES DA VIZINHANÇA DE QUE O RÉU COMERCIALIZAVA
DROGAS NA REGIÃO – CONFISSÃO E DELAÇÃO JUDICIAL DO CORRÉU – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE –

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA
– INAPLICABILIDADE DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – EXISTÊNCIA DE DUAS AÇÕES PENAIS EM CURSO À ÉPOCA [POR TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO MAJORADO] – UM DOS PROCESSOS COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO APÓS A SENTENÇA DESTES AUTOS – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo agente não pode ser considerada para fins de absolvição ou desclassificação do tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

A dedicação às atividades criminosas, demonstrada pela existência de ações penais em curso, impossibilita a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, especialmente quando uma delas possui condenação e trânsito em julgado após a sentença proferida nos autos em análise.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002860-74.2014.8.11.0042

APELANTE: BRUNO ANTUNES DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por BRUNO ANTUNES DA SILVA GOMES, contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos no 363483), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição do tráfico de drogas ou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, alegando que não restou demonstrada
“a destinação dos entorpecentes a terceiros”
. Alternativamente, almeja a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sob a assertiva de que a existência de processos em andamento
“não pode ser utilizada como fundamento para a suposição de que se dedica às atividades criminosas”
, pois
“inexistem condenações anteriores transitadas em julgado”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo consta nos autos do Inquérito Policial, no dia 09 de janeiro de 2014, por volta das 17h, em um condomínio de quitinetes localizado na rua 22, quadra 16, bairro Jardim Paulicéia, os denunciados Bruno Antunes da Silva Gomes e Jerônimo Sebastião da Silva foram detidos em flagrante preparando
a quantia de 87,0g (oitenta e sete gramas) de COCAÍNA e 18,0g (dezoito gramas) de MACONHA
(Auto de Apreensão e Laudo de Constatação – fls. 20 e 21/22).

Naquela data, o serviço de inteligência da polícia militar recebeu informações relatando que, na quitinete onde ocorreu os fatos, o denunciado Bruno teria recebido uma quantidade de entorpecentes e, juntamente com o denunciado Jerônimo, estariam confeccionando as “trouxinhas””.

Diante da notícia, os militares seguiram até o endereço informado e, ao adentrarem na quitinete, flagraram
os denunciados preparando 60 (sessenta) porções inacabadas de cocaína, também foi localizada 02 (duas) porções de maconha, 01 (um) frasco contendo líquido éter e R$ 39,00 (trinta e nove reais) em espécie
.”

Anote-se que, após a sentença condenatória dos acusados, o juiz da causa declarou extinta a punibilidade do corréu Jerônimo Sebastião da Silva, em razão da sua morte.

Não obstante as irresignações da defesa, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas da destinação mercantil das drogas apreendidas na residência do apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas tratavam-se de cocaína [87g] e maconha [18g].

Nas duas fases
, o agente policial, Josiney Fernandes Evangelista, foi uníssono em afirmar que a sua equipe, após receber informações de que o apelante [já conhecido como traficante] estaria embalando entorpecentes em sua ‘kitnet’, juntamente com o corréu Jerônimo, deslocou ao endereço indicado, e lá constatou a veracidade da denúncia, oportunidade em que o apelante assumiu a propriedade das drogas encontradas,
in verbis
:

“(...) a o serviço reservado já estava monitorando possível ocorrência de tráfico na kitinet onde reside a pessoa BRUNO, o qual seria traficante, sendo que nesta data foi informado ao serviço reservado que BRUNO teria recebido a droga e que seu amigo estava lhe ajudando no embalo das trouxas, sendo que fomos até o endereço de BRUNO e deparamos com os dois suspeitos ainda terminando de embalar em trouxas as drogas; BRUNO assumiu ser sua a droga e que Jerônimo estava apenas auxiliando nas embalagens; que nenhum dos suspeitos disse ser usuário de drogas (...).”
(depoimento dado na delegacia)

“(...) nós chegamos lá e eles já estavam, a inteligência tinha, nós prestamos apoio nessa fase (...). [O que o senhor avistou, tinha realmente o papelote?] Tinha papelote, tinha vasilha onde eles estavam manuseando o entorpecente (...); ela já preparada e tinha mais alguma porção que não estava embalada ainda (...). [Pelo que o senhor viu lá, a cena que o senhor encontrou, dava para ver se eles estavam fazendo uso?] Não, uso não; aquele material que estava naquele momento ali era para ser comercializado ou só se fosse estoque para o mês todo (...). [Tinha apetrechos para uso?] Não, não (...).”
(
CD-ROM
/Fase Judicial – Fl. 126 – excerto da sentença)

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do policial militar Rogers Alexandre Nogueira de Oliveira.

Corroborando as declarações dos policiais militares, os investigadores de polícia, Marcos Paulo Feliz Alvez e Ailton Afonso Batista (na fase extrajudicial), atestaram que, após ordem de serviço emanada do delegado, efetuaram diligências na região onde o apelante residia e obtiveram informações com a vizinhança de que ele comercializava drogas naquela localidade, juntamente com o corréu Jerônimo, além de serem usuários de drogas,
in verbis
:

“(...) Efetuar diligências no sentido de investigar a vida pregressa dos indiciados, devendo apurar sua conduta social, atividades laborais, e fim de comprovar a prática de tráfico de drogas. (...).
Conclusão: o trabalho de campo realizado por esta equipe de investigadores por entrevistas feitas, vizinhos confirmaram que BRUNO e JERÔNIMO são usuários de drogas e também fazem a mercancia de drogas em pequenas quantidades.

E segundo relatos os dois iniciaram há pouco tempo no crime de tráfico
”

Em Juízo
, o investigador de polícia, Marcos Paulo Feliz Alvez, confirmou integralmente o conteúdo do Relatório Investigativo acima transcrito,
in verbis
:

“(...) colaboradores ali da proximidade confirmaram que realmente os dois estavam fazendo a mercancia juntos sim, naquela região, próximo da residência do Bruno; e também nos informaram que na época que a gente fez as entrevistas, falaram para gente que eles estavam começando a pouco tempo e faziam o tráfico de pequenas quantidades (...).”

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Na delegacia
, o apelante e o corréu Jerônimo –
ambos na presença de seus advogados
– confessaram que adquiriram os entorpecentes, em sociedade, e que estavam confeccionando as “trouxinhas”, com a intenção de vendê-las e dividirem os lucros,
in verbis
:

“(...) o rapaz lhe vendeu uma “pedra de pasta base” pelo valor de R$ 385,00; o interrogando junto com Jeronimo foram para sua casa e lá começaram a misturar a pasta base, com éter e bórico; em seguida confeccionaram as “cabecinhas"; estavam confeccionando as “cabecinhas” quando a polícia militar (...); faz aproximadamente duas semanas que o interrogador decidiu comercializar droga (...); disse que ambos são sócios na venda da droga; ambos compraram o entorpecente e confeccionaram as cabecinhas juntos (...); essa foi a primeira vez (...).”
(apelante Bruno)

“(...) foram ao morro da luz e compraram a droga; pagaram o valor de R$ 385,00 reais; que foram para a casa de Bruno e lá começaram a misturar a pasta base, com éter e bórico e, em seguida, confeccionar as cabecinhas (...); faz aproximadamente duas semanas que decidiram a comercializar drogas em sociedade (...).”
(corréu Jerônimo)

Em Juízo
, o corréu Jerônimo ratificou sua declaração extrajudicial, confessando/delatando que ambos, no momento da abordagem policial, estavam preparando as drogas com a finalidade de comercializá-las,
in verbis
:

“(...) nós estava usando e aí
a gente tirou uma parte para tirar o lucro que a gente tinha pagado
(...). [
A outra parte vocês iam tirar o lucro como? Vendendo?] É
(...), pagamos trezentos e oitenta (...), compramos no centro, lá no morro da luz, era uma pedra grande.
[Quanto vocês acham que ia lucrar?] Eu não sei quanto a gente ia lucrar não (...).”

(CD-ROM/Fase Judicial – Fl. 125 – excerto da sentença)

Ressalta-se que a delação judicial do corréu
“tem induvidoso valor probatório, quando corroborada por outros elementos probatórios existentes nos autos”
(TJMT, AP no 126991/2013), sobretudo quando também assume [judicialmente] a sua autoria da traficância.

Por sua vez, o apelante se retratou da versão extrajudicial, dizendo que as drogas apreendidas seriam destinadas exclusivamente ao seu consumo e do corréu Jerônimo.

Todavia,
a retratação judicial do apelante não tem o condão de desqualificar/anular a sua confissão dada na etapa inquisitória – repita-se: na presença de advogado particular –, mormente quando as provas produzidas na fase judicial corroboram os fatos narrados por ele perante a autoridade policial.

Frise-se que a confissão feita no inquérito policial tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal no 11).

Demais a mais, a fragmentação [62 trouxinhas] e a variedade dos entorpecentes [cocaína e maconha] são indicativos concretos de que seriam destinados à mercancia.

Para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, bastando que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – como “ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil.

Outrossim, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício, o que, no caso, restou evidenciado, principalmente pelas investigações posteriores realizadas
in loco
.

Destaco o Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Diante desse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Estando os depoimentos de policiais que participaram do flagrante aliados a delação do corréu e demais testemunhas, firmes e coerentes, sem qualquer indícios de que foram movidos por má-fé ou outro motivo escuso, tais provas, são aptas a comprovar os fatos descritos na denúncia, sendo correta a condenação nos termos do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 [...].”
(Ap 169887/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 30/05/2016)

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.”
(Ap 177831/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 03/05/2017)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pela confissão extrajudicial, e, sobretudo, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente.”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Noutro giro,
o juiz da causa não aplicou a minorante do tráfico privilegiado, sopesando que o apelante se dedicava às atividades criminosas, pois registrava outros processos criminais em andamento,
in verbis
:

[...]
não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, (...) porquanto se dedica às atividades criminosas, como consta da folha de antecedentes de fl. 149 (...).”

De fato, à época da sentença [2018], o apelante possuía outras ações penais em curso, inclusive por delito da mesma natureza [Códigos 485687 e 372278; tráfico de drogas e roubo majorado], conforme consta da sua certidão de antecedentes criminais juntada aos autos (ID. 68017493).

Em que pese a divergência jurisprudencial sobre a matéria, filio-me ao entendimento de que a dedicação às atividades criminosas pode ser demonstrada pela existência de ações penais em andamento, a afastar a minorante do tráfico privilegiado, consoante os seguintes arestos deste Tribunal:

“
Se o réu responde a outras ações penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas
, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.”
(N.U 0015651-02.2019.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, 08/11/2020)

“A existência de ações penais em andamento e de condenações pendentes de trânsito em julgado na data da sentença, embora não sirva para caracterizar reincidência ou maus antecedentes,
é suficiente para demonstrar a dedicação do agente às atividades criminosas, o que representa óbice ao deferimento da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006 (Enunciado Orientativo n.o 52 do TJMT)
.”
(N.U 0000482-78.2019.8.11.0040, GILBERTO GIRALDELLI, 26/05/2020)

Destaco, ainda, a brilhante explanação dada pelo Ministro Rogério Schietti Cruz sobre a utilização de processos em curso para aferir a dedicação à atividade criminosa do agente,
in verbis
:

“[...] não vejo óbice a que a existência de inquéritos policiais, de processos em andamento ou mesmo de condenações ainda sem a certificação do trânsito em julgado possa, à luz das peculiaridades do caso concreto, ser considerada elemento apto a evidenciar a dedicação do acusado a atividades criminosas. Essa, aliás, sempre foi a minha compreensão acerca dessa matéria, conforme já externalizei, por exemplo, no HC n. 338.379/SP, julgado por esta colenda Sexta Turma em 6/12/2016. [...].

É imperioso o registro de que tais elementos – feitos criminais em curso ou condenações ainda pendentes de definitividade – podem, a meu ver, afastar o redutor
não por ausência de preenchimento dos dois primeiros requisitos elencados pelo legislador – quais sejam, a primariedade e a existência de bons antecedentes, elementos que exigem o trânsito em julgado da condenação para o seu reconhecimento –, mas
pelo descumprimento do terceiro e/ou do quarto requisito exigido pela lei, que é a ausência de dedicação do acusado a atividades delituosas
e a sua não integração em organização criminosa.

Por fim, entendo que
exigir a existência de trânsito em julgado da condenação anterior para fins de justificar o afastamento do redutor em questão acaba, em última análise, esvaziando o próprio conceito de dedicação a atividades criminosas. Isso porque, se houver trânsito em julgado, então essa condenação anterior já se enquadra ou no conceito de maus antecedentes ou no conceito de reincidência
. Assim,
considerando que não há palavras inúteis na lei, por certo que o legislador quis abarcar situação diversa ao prever a impossibilidade de concessão do benefício àqueles indivíduos que se dedicam a atividades delituosas
.”
(HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020)

Ademais,
ao consultar a tramitação eletrônica das ações penais supracitadas, constatei que o apelante já foi condenado tanto pelo crime de tráfico de drogas [ainda em grau de recurso] quanto pelo delito de roubo majorado [transitada em julgado em
27.5.2019
], a reforçar a inaplicabilidade da minorante em seu favor.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021